Tribunal: TJPA
Processo: 0067570-84.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067570-84.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ANTONIO AUGUSTO PEREIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA DE APRENSÃO. S
ENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Cédula de Crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

2. O juízo de primeiro grau, oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntada aos autos a via original da cédula de crédito bancário, tendo o apelante descumprido a referida decisão judicial, uma vez que manteve-se inerte.

3. Entendimento Jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

4. Aplicação correta
do art. 485, I do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido, porém, negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco Honda S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da 11º Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos de
ação de busca e apreensão,

movida

pelo apelante

em desfavor de
Antonio Augusto Pereira Soares.

Na exordial
, narra o autor que firmou com a parte requerida um contrato de abertura de crédito, por meio de Cédula de crédito Bancária, nº 1196353, mediante o qual o
réu
obteve a posse direta do veículo marca HONDA CG 125 FAN KS PRETA, chassi 9C2JC4110DR732146, modelo 2013, ano 2013, placa OTM9122
. Ocorre que o réu não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial anexada, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem. Dessa maneira, o autor requereu a concessão de medida liminar de busca e apreensão, e, no mérito, que seja julgada procedente a ação.

Em despacho inicial (id. 14804146- página 10), o juiz a quo determinou que o autor fosse intimado para que juntasse aos autos a cédula de crédito bancário
original
, sob pena de indeferimento de inicial. Mesmo após intimação, a parte reclamante manteve-se inerte, uma vez que não apresentou o mencionado contrato original.

Em sentença, o juízo de origem, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO, com fundamento no Parágrafo Único do art. 321, c/c art. 485, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, revogando-se a liminar, de fls. 2. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, ficando advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.”

Em face desta sentença, o réu interpôs recurso de apelação (ID 14804148), argumentando a desnecessidade de apresentação de contrato original no presente caso, uma vez que restou comprovada a mora do devedor. Diante disso, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas contrarrazões, visto que o apelado foi sequer intimado.

É o relatório, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente apelo e passo ao seu julgamento.

A controvérsia central do presente recurso reside na exigência de apresentação do contrato original de crédito bancário para a continuidade da ação de busca e apreensão.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, I do CPC, devido à ausência de apresentação do contrato original. O apelante argumenta a
desnecessidade de apresentação de contrato original no presente caso, uma vez que restou comprovada a mora do devedor.

Data vênia aos argumentos da apelante, entendo que não lhe assiste razão.

Com efeito, entendo que o não cumprimento do disposto em determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos,
implica na necessidade de extinção do feito sem julgamento do mérito
, pois o referido documento precisa ser exibido em sua via original, visto que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

Além disso, ressalto que no que tange à cédula de crédito bancário, tem-se que a própria lei de regência (Lei nº 10.931/04, em seu art. 29, §1º) preceitua a possibilidade de a mesma ser transmitida mediante endosso em preto, senão vejamos:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Ademais, discorre o art. 28, ainda da referida Lei.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

Diante disso, observados a dispositivos da Lei que rege o assunto referente a Cédula de Crédito Bancário,
não se pode deixar de considerar

que esse tipo de título é passível de circulação, portanto, é de extrema importância a juntada do contrato original da cédula no processo, para evitar eventual, demanda em duplicidade do devedor
.

Com efeito, entendo que somente a cópia, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos, não é o suficiente para garantir o pleito do recorrente, sendo necessária a juntada de via original do referido documento.

Em caso análogo, vejamos como acordam os Ministros da 3º Turma do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão
, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

No mesmo viés,
há precedentes nesse sentido neste E. Tribunal, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA.
AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE 1. A Cédula de Crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se ...Ver ementa completatrata de título negociável e transmissível por endosso. 2. A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos e Documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à apelada, não tendo sido demonstrado o contrário. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que negou provimento ao Apelo. (TJ-PA 08573095120208140301, Relator:
RICARDO FERREIRA NUNES
, Data de Julgamento: 09/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO, ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE 1. A cédula de crédito bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso. 2. A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos e Documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à devedora, não tendo sido demonstrado o contrário. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803906-32.2022.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO JUNTADO EM CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. CONDENAÇÃO DA APELADA EM CUSTAS E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II - O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário original, tendo o apelante descumprido tal determinação judicial ao juntar cópia autenticada da cédula de crédito, portanto, de maneira diversa do determinando, implicando na correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil. IV- Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0013893-88.2014.8.14.0006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1 - A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável ...Ver ementa completa e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2- Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada (TJ-PA - AC: 08185435520228140301, Relator:
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022)

Assim c
onsiderando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, vislumbro que foi correta a sentença proferida pelo juízo originário, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art.
485
,
I
, e no art.
321
,
parágrafo único
, do
CPC
, devendo ser mantida a decisão.

Sendo assim,
CONHEÇO
presente recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter integralmente a sentença ora guerreada pelos fundamentos lançados alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2024